Tribunal: TJES
Processo: 5000386-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000386-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO POR LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Velten Logística e Transporte Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal promovida pelo Município da Serra para cobrança de ISS, sob o fundamento de que as matérias alegadas pela executada demandam dilação probatória, sendo inadequada a via eleita para sua apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a alegação de exceção de execução e da inconstitucionalidade do índice de correção monetária adotado por legislação municipal, diverso da taxa SELIC, por meio de exceção de pré-executividade, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A alegação de vício formal na autoridade que promoveu a inscrição da CDA não se sustenta sem prova inequívoca de incompetência funcional, ausente nos autos.

A alegação de inconstitucionalidade do índice de correção aplicado à dívida ativa municipal exige comprovação contábil específica da suposta desproporcionalidade ou excesso de execução, o que não foi apresentado pela agravante.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de controle de constitucionalidade em sede de exceção de pré-executividade, desde que instruída com prova pré-constituída e apta a demonstrar, de plano, a ilegalidade do título executivo.

A decisão agravada observou corretamente os limites da via eleita, afastando a análise da alegação por ausência de demonstração inequívoca do vício alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade somente é admissível quando versar sobre matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória.

A alegação de inconstitucionalidade de índice de correção monetária previsto em norma municipal, por si só, não afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, exigindo prova pré-constituída.

A discussão sobre excesso de execução baseada em índice de atualização diverso da SELIC demanda análise contábil específica, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN; Lei Municipal nº 3.833/2011; CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 803, parágrafo único, e 917.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; STJ, AgInt no REsp 1.704.550/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000386-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICIPIO DE SERRA

contra a
VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
.
, visando à cobrança de créditos tributários referentes ao Imposto Sobre Serviço (ISS).

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, por entender que as matérias alegadas exigem dilação probatória, não sendo cabível a via eleita, devendo eventual discussão ocorrer nos embargos à execução, após garantia do juízo.

Inconformada, a
VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.
, interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando em síntese: I) o cabimento da exceção de pré-executividade, por versar exclusivamente sobre matéria de direito, a saber, a alegada inconstitucionalidade da legislação municipal que fixa índice de correção monetária diverso da SELIC para atualização de créditos tributários inscritos em dívida ativa; II) que tal discussão não demanda instrução probatória, sendo cabível o exame da matéria nos próprios autos da execução fiscal, independentemente da oposição de embargos, e III) que a presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca nos autos, o que teria ocorrido, em razão da manifesta incompatibilidade entre os índices de correção aplicados e os parâmetros fixados pela União.

Em decisão anterior (ID 11771379), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo por ausência de demonstração, em cognição sumária, da extensão do suposto excesso de execução, hipótese que exige dilação probatória, vedada na via eleita. Destacou-se, ainda, que a mera alegação de inconstitucionalidade não afasta, por si só, a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Em sede de contrarrazões (ID 13071943), o agravado sustenta, em síntese, que:
I)
a Certidão de Dívida Ativa está regular, devidamente inscrita pela autoridade competente;
II)
a ausência de prova pré-constituída a corroborar o alegado excesso de execução ou vício de origem do título;
III)
a inadequação da exceção de pré-executividade como meio de defesa para a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade dos índices de correção, por demandar dilação probatória mínima;
IV)
a inexistência de jurisprudência consolidada do STF quanto à inconstitucionalidade da norma municipal em questão, considerando-se que a matéria é objeto do Tema nº 1217 de Repercussão Geral, ainda pendente de julgamento definitivo.

Pois bem.

A controvérsia central consiste na possibilidade de se discutir, por meio da exceção de pré-executividade, a suposta inconstitucionalidade dos índices aplicados ao crédito tributário, o alegado excesso de execução e eventual vício formal na autoridade responsável pela inscrição da Certidão de Dívida Ativa, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída apta a ensejar o imediato acolhimento das referidas alegações.

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a Súmula 393, tem admitido a utilização da exceção de pré-executividade apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, como se observa:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

Assim, no que se refere à alegação de vício formal decorrente de irregularidade da autoridade responsável pela inscrição da Certidão de Dívida Ativa, observa-se que tal vício não se evidencia de plano. À luz do Código Tributário Nacional, da Lei Municipal nº 3.833/2011 e da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município, e ausente qualquer demonstração inequívoca de vício quanto à competência funcional da autoridade que promoveu a inscrição, não se verifica fundamento para o reconhecimento, pela via estreita da exceção de pré-executividade, da nulidade da CDA.

Ademais, a agravante sustenta que o crédito tributário foi atualizado por índice diverso da taxa SELIC (IPCA), gerando um excesso de execução, requerendo a nulidade da CDA em razão da suposta inconstitucionalidade da norma municipal.

Todavia, tal alegação não se amolda aos requisitos exigidos para o manejo da exceção de pré-executividade, uma vez que o suposto excesso de execução exige a produção de prova contábil específica, apta a demonstrar a desproporcionalidade do valor exigido, o que não restou demonstrado nos autos.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a afirmação genérica de que o índice adotado ultrapassa a taxa SELIC “
demanda prova de natureza contábil ainda não produzida no primeiro grau
”, sendo insuficiente, portanto, a mera alegação desacompanhada de demonstração concreta da extensão do suposto excesso.

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, embora admita a discussão de inconstitucionalidade em sede de exceção de pré-executividade, condiciona sua admissibilidade à existência de prova pré-constituída que comprove, de plano, a ilegalidade apontada, afastando a possibilidade de dilação probatória nessa via estreita. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DE INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS NÃO AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PARA FINS DE DECOTE NA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

1. Esta Corte já se manifestou acerca do cabimento de exceção de pre-executividade para discutir constitucionalidade de tributo.

Contudo, não foi por contrariar essa assertiva que o acórdão recorrido não conheceu do pleito. O que ocorreu no caso dos autos
foi o reconhecimento da impossibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória a fim de corroborar o acolhimento do excesso de execução
, eis que não demonstrado o recolhimento das contribuições ao PIS e a COFINS nas competências exigidas com a inclusão do ICMS sobre as contribuições referidas,
ou seja, não foi trazido aos autos os documentos necessários a evidenciar o acréscimo desarrazoado para análise de eventual nulidade do título que goza de presunção de liquidez e certeza
.

[...]

3.
Se até mesmo nos casos de embargos à execução fiscal tem sido exigida a memória de cálculos e demonstrativo do excesso de execução para fins de recebimento dos embargos (AgRg no REsp 1.453.745/MG, Primeira Turma, DJe 17/04/2015), quanto mais a exceção de pré-executividade deve ser instruída com prova pré-constituída
do pagamento da parcela inconstitucional do tributo para fins de possibilitar o decote na CDA, [...]

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.704.550/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) (grifo nosso)

Destarte, ainda que a tese jurídica defendida pela agravante possa ser objeto de debate, sua análise pressupõe instrução probatória mínima ausente nos autos, razão pela qual se mostra inviável o seu conhecimento pela via da exceção de pré-executividade.

Assim, em rigor técnico, a decisão agravada deve ser mantida, eis que corretamente apreciou os limites da via eleita pela executada, rechaçando, com acerto, a pretensão de infirmar a exigibilidade do crédito por meio inadequado.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.